Tribunal: TJBA
Processo: 8135936-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135936-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PATRI PATRIMONIAL E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA DE BRITO ARGOLO, FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município de Salvador contra sentença que concedeu segurança para declarar como base de cálculo do ITIV o valor da transação declarado pelo contribuinte, afastando o arbitramento unilateral promovido pela administração municipal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação mandamental é adequada à discussão, diante da alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) saber se é legal a cobrança do ITIV com base em valor venal arbitrado pela municipalidade.

III.
Razões de decidir

3. A alegação de inadequação da via mandamental não merece acolhimento, pois a controvérsia é de direito e independe de dilação probatória.

4. O valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se verdadeiro, conforme entendimento firmado no Tema 1.113, do STJ, e só pode ser desconsiderado por meio de processo administrativo próprio, com garantia de contraditório.

5. A utilização de valor de referência fixado unilateralmente pela Fazenda Pública viola o disposto no art. 148, do CTN e configura lançamento indevido por estimativa.

6. Ausente demonstração de instauração de procedimento administrativo para revisão do valor declarado, é incabível a cobrança do ITIV sobre base de cálculo superior ao valor da transação.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o mandado de segurança para discutir a legalidade da base de cálculo do ITIV quando a controvérsia for de direito e não exigir dilação probatória.

2. O valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITIV goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular processo administrativo com contraditório.

3. É indevido o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITIV com fundamento em valor de referência fixado pela administração, sem procedimento prévio."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8135936-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelada
PATRI PATRIMONIAL E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator